Tribunal: STF
Processo: HC 63801
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-03
Data de publicação: 1986-06-03

Ementa:
EXAME DE CORPO DE DELITO. LESÕES  CORPORAIS. ART. 158 DO CPP.. EXAME
DO LOCAL DO ACIDENTE. LEI 5.970/63.
A EXIGÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO  NAS INFRAÇÕES QUE DEIXEM
VESTIGIOS, NOS TERMOS DO ART. 158 DO CPP, COMO E O CASO DE LESÕES
CORPORAIS, NÃO E COMPREENSIVA DO EXAME PERICIAL DO LOCAL DO
ACIDENTE DE VEÍCULO
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.